Tribunal: TJSP
Processo: 1048747-10.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE AVALIAÇÃO.
Contrato de financiamento de veículo. Ação com pedido de revisão de contrato.
Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu.
Seguro prestamista. Ausência de abusividade da cobrança. Contratação opcional, sendo facultado o cancelamento do seguro a qualquer tempo pelo segurado. Aplicável

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE AVALIAÇÃO.
Contrato de financiamento de veículo. Ação com pedido de revisão de contrato.
Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu.
Seguro prestamista. Ausência de abusividade da cobrança. Contratação opcional, sendo facultado o cancelamento do seguro a qualquer tempo pelo segurado. Aplicável ao caso o entendimento repetitivo tema 972. Não configurada venda casada.
Tarifa de avaliação do bem. Tema 958 do c. Superior Tribunal de Justiça. Não comprovada a efetiva prestação do serviço pelo réu. Cobrança indevida. Devolução na forma simples, não há demonstração de ofensa à boa-fé objetiva. Hipótese prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Erro justificável.
Restituição de valores. Atualização monetária e juros de mora, Lei no 14.905/2024. A atualização monetária dos valores a serem restituídos, a partir de setembro de 2024 (entrada em vigor da Lei no 14.905/24), observará a variação do IPCA, salvo convenção diversa entre as partes. Os juros de mora corresponderão à taxa Selic, deduzido o mesmo índice de atualização aplicado, conforme a nova redação do artigo 406 do Código Civil.
Advocacia predatória. Alegação reiterada em razões recursais. Não comprovada irregularidade na representação processual do autor. Procuração assinada com reconhecimento de firma. Recolhimento das custas e despesas processuais.
Apelo provido em parte para reconhecer como válida a cobrança de seguro. Sucumbência alterada.
Recurso do réu parcialmente provido.